Tribunal: TJDFT
Processo: 0732473-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732473-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, tendo em vista que agravo de instrumento não é o recurso cabível para combater decisão que nega seguimento ao apelo, além de manifestar-se sobre possível ausência de interesse tendo em vista que não há decisão negando seguimento ou não conhecendo do apelo interposto. Brasília, DF, 29 de setembro de 2022 14:11:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador